Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. REQUISITOS DE CONCESSÃO. PRESENTES. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO AO PORTE ECONÔMICO DA DEVEDORA E À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), a tutela de urgência exige a presença de dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O deferimento da tutela de urgência não exige prova inequívoca dos fatos alegados, mas tão-somente que as alegações de fato sejam verossímeis.

3. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes.

4. Na hipótese, o agravado alegou ter sido vítima de fraude em seu cartão crédito, o que teria lhe causado prejuízo material na ordem de R$ 16.000,00. De outro lado, o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o banco suspendesse a cobrança das parcelas devidas no mês de março/2022, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00.

5. Nesse contexto, nota-se que o limite máximo da multa estipulada é inferior ao proveito econômico pretendido. Além disso, o valor diário é ínfimo, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira. Portanto, o valor fixado é razoável e proporcional ao caso.

6. Recurso conhecido e não provido.